Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701206-50.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – EC 87/15 – CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI 5.546/15 – NORMAS GERAIS - AUSÊNCIA DE LC – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ATA DE JULGAMENTO – PUBLICAÇÃO - AÇÕES EM CURSO – RESSALVA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão datada de 24/02/2021, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF - item 1.093 da repercussão geral, reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, nos termos da norma contida no artigo 155, §2o, VII, da Constituição da República, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 são inconstitucional. A tese final é a seguinte: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Não obstante tenha havido a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 e das leis estaduais correlatas, foram ressalvadas “as ações judiciais em curso”. Logo, ressalvadas as demandas em trâmite, o STF consignou que a mesma solução deverá ser aplicada “em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF”. 3. Dado o efeito vinculante, "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes" (RE 1007733 AgR-ED, DJe-250 de 30/10/2017). 4. De acordo com a jurisprudência do STF, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo iniciam-se com a publicação da ata de julgamento, consideradas, portanto, “ações em curso” as demandas ajuizadas em data anterior. 5. Recurso interposto pelo contribuinte desprovido. Recurso subscrito pelo Distrito Federal provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 218, §4o, 219, 224, caput e §2o, 927, incisos I e III e §3o, 1.035, § 11, e 1.040, inciso III, todos do CPC, 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e 4o, §§3o e 4o, da Lei 11.419/2009, sustentando que a cobrança em discussão padece de inconstitucionalidade em razão da ausência de regulamentação das normas gerais da exação por lei complementar para que as unidades da federação possam cobrar diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. Argumenta que tal tese foi acolhida pelo STF no âmbito do Tema 1093 da repercussão geral (RE 1.221.330) e na ADIn 5469, ocasião em que modulou os efeitos dessas decisões de forma a serem produzidos apenas em 2022. Afirma que a presente demanda está excluída da referida modulação de efeitos, pois o presente writ foi impetrado no mesmo dia em que publicada a ata de julgamento na Corte Suprema, o qual se encontra pendente da análise de embargos de declaração contra ele opostos, razão pela qual devem os autos serem suspensos até seu desfecho definitivo. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 30173927). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, §2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Ademais, a recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 30173927). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025